Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o apelante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Outrossim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.017, § 4o[3], combinado com o artigo 932, parágrafo único[4], daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo que aviara não fora preparado, porquanto, além de não exibida a guia correlata, o comprovante que colacionara[5] não demonstra o efetivo pagamento do preparo, por tratar-se apenas do seu agendamento para o dia seguinte, 13/09/2019, assinalo ao apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a consumação do recolhimento mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, 12/09/2019[6], deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” [5] - ID 12801853. [6] - Apelação - ID 12801852.